Tribunal: TJMT
Processo: 1016901-66.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016901-66.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), IVONI KESSLER BERVIG - CPF: 482.464.500-00 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil e contratual. embargos de declaração em apelação cível. execução de título extrajudicial. alegação de omissão quanto à tese de desequilíbrio contratual e abusividade de cláusulas penais. omissão inexistente.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela empresa credora, julgando improcedente a Exceção de Pré-executividade e determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial. A Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da tese de desequilíbrio contratual, invocada nas contrarrazões de Apelação, e pleiteia o acolhimento dos Integrativo com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumento relativo à existência de cláusulas contratuais supostamente desequilibradas e violadoras dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, com impacto na validade da cláusula penal compensatória.

iii. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente as alegações de desequilíbrio contratual, abusividade e desproporcionalidade das cláusulas penais, ao afirmar que os contratos foram livremente pactuados entre partes experientes, sem evidência de hipossuficiência, vício de consentimento ou vantagem excessiva.

5. A ausência de cláusulas sancionatórias aplicáveis à credora, por si só, não configura vício invalidante, nos termos do art. 421-A, §1o, do Código Civil, sendo que o julgado afastou a incidência dos arts. 423 e 424 do mesmo diploma legal por inexistência de contrato de adesão.

6. A prestação jurisdicional foi entregue de forma fundamentada, clara e completa, sendo desnecessária a menção pormenorizada a cada cláusula contratual ou argumento das partes, nos termos dos arts. 489, §1o, e 1.013 do CPC.

7. A pretensão da Embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos aclaratórios previstas no art. 1.022 do CPC.

8. Ainda que ausente citação expressa aos dispositivos legais invocados, houve o necessário prequestionamento implícito, conforme interpretação do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STJ.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante e essencial ao desate da controvérsia, o que não ocorre quando a fundamentação do acórdão abrange, ainda que implicitamente, os argumentos levantados pela parte. 2. A cláusula penal compensatória estipulada em contrato bilateral celebrado entre partes experientes e em situação de paridade econômica é válida, salvo demonstração concreta de abusividade, vício de consentimento ou vantagem excessiva, o que não se verifica quando o inadimplemento contratual é incontroverso. 3. O Julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado pelas partes, desde que enfrente de forma adequada os pontos jurídicos essenciais à solução da controvérsia.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016901-66.2021.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ivoni Kessler Bervig
em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor de
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
.

Em suas razões, a Embargante alega vício de omissão quanto à análise de fundamento relevante deduzido nas contrarrazões de Apelação.

Argumenta que não foi enfrentada a tese de desequilíbrio contratual nos contratos firmados com a credora Embargada, decorrente da previsão de cláusulas que impuseram penalidades unilaterais à devedora Embargante, tais como multas moratória e compensatória somente para o inadimplemento da devedora, além de direito de rescisão e vencimento antecipado em caso de recuperação judicial ou insolvência.

Alega que tais disposições violam os princípios da função social e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, o que deveria ter sido reconhecido como causa impeditiva da exigibilidade da multa contratual.

Alega que o acórdão incorreu em omissão por não apreciar esse argumento central, em afronta aos arts. 141 e 1.013 do CPC, que impõem ao Julgador o dever de decidir nos limites do pedido e da devolução recursal.

Requer, portanto, o acolhimento do recurso, com efeito infringente, a fim de manter a sentença.

Contraminuta no ID. 313745865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
Ivoni Kessler Bervig
, que acolheu a Exceção de Pré-executividade e extinguiu a demanda executiva, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. De conseguinte, condenou a Cooperativa ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alegou que a sentença deve ser reformada, pois desconsiderou que a Apelada celebrou voluntariamente, e com plena ciência das cláusulas pactuadas, quatro contratos de compra e venda antecipada de soja, nos quais se comprometeu a entregar 1.200.000 kg do produto na safra de 2020/2021.

Afirmou que o inadimplemento contratual pela Apelada é incontroverso, tendo em vista que a obrigação de entrega da soja não foi cumprida.

Ressaltou que a cláusula penal compensatória, fixada em 25% sobre o valor do contrato, foi livremente estipulada entre as partes e visa recompor os prejuízos causados pelo inadimplemento, tratando-se de penalidade proporcional, adequada e amparada pelos arts. 408, 409, 410 e 412 do Código Civil.

Argumentou que os contratos não configuram contratos de adesão, tampouco contêm cláusulas abusivas, pois foram objeto de negociação entre partes economicamente equiparadas, o que afasta a alegação de hipossuficiência da Apelada.

Asseverou que a penalidade pactuada não é excessiva, principalmente diante da natureza do contrato de venda antecipada de
commodity
agrícola, cujo descumprimento compromete o planejamento e a execução de diversas obrigações da Cooperativa no mercado.

Sustentou, ainda, que a sentença adotou fundamentos não invocados pela parte Excipiente/Apelada, incorrendo em julgamento
extra petita
ao reconhecer a ocorrência de enriquecimento ilícito e de
bis in idem
pela cumulação de juros com multa.

Por fim, reforçou que a cláusula penal possui natureza compensatória, é juridicamente válida e não viola os princípios da boa-fé, da função social do contrato ou da equidade, e que seu afastamento implica indevida interferência na autonomia da vontade das partes e violação ao princípio do
pacta sunt servanda.

Sob tais alegações, requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade e exigibilidade da cláusula penal estipulada.

Na sessão de julgamento realizada em 29/07/2025 o Colegiado, à unanimidade, deu provimento ao recurso, julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial.

Inverteu o ônus da sucumbência e condenou a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada,
Ivoni Kessler Bervig
opôs estes Embargos de Declaração para sanar vício de vício de omissão quanto à análise de fundamento relevante deduzido nas contrarrazões de Apelação.

Argumenta que não foi enfrentada a tese de desequilíbrio contratual nos contratos firmados com a credora Embargada, decorrente da previsão de cláusulas que impuseram penalidades unilaterais à devedora Embargante, tais como multas moratória e compensatória somente para o inadimplemento da devedora, além de direito de rescisão e vencimento antecipado em caso de recuperação judicial ou insolvência.

Alega que tais disposições violam os princípios da função social e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, o que deveria ter sido reconhecido como causa impeditiva da exigibilidade da multa contratual.

Alega que o acórdão incorreu em omissão por não apreciar esse argumento central, em afronta aos arts. 141 e 1.013 do CPC, que impõem ao Julgador o dever de decidir nos limites do pedido e da devolução recursal.

Requer, portanto, o acolhimento do recurso, com efeito infringente, a fim de manter a sentença.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

No caso concreto, constata-se que o acórdão enfrentou de modo direto, claro e suficiente todas as teses relevantes à solução da controvérsia.

A fundamentação expôs, com precisão, que os contratos foram firmados por partes experientes, em contexto de plena liberdade negocial, afastando a incidência dos arts. 423 e 424 do Código Civil, aplicáveis apenas a contratos de adesão.

A decisão colegiada destacou a inexistência de prova de hipossuficiência, de vício de consentimento ou de qualquer abuso na estipulação da cláusula penal.

Além disso, deixou claro que o inadimplemento contratual foi incontroverso e injustificado, circunstância que atrai a incidência automática da cláusula penal, conforme os artigos 408 e 412 do Código Civil. Destacou, também, que o percentual fixado (25%) se mantém dentro dos limites legais e não excede o valor da obrigação principal, afastando qualquer alegação de excesso ou desproporcionalidade.

Ao reconhecer expressamente que inexiste nos autos qualquer prova de abuso, vício de consentimento ou desequilíbrio contratual capaz de infirmar a força obrigatória do contrato, o colegiado enfrentou, em sua substância, a tese central veiculada nestes Embargos.

Por consectário, a ausência de cláusulas sancionatórias dirigidas à Cooperativa Embargada, por si só, não configura vício apto a invalidar o pacto, sobretudo quando não demonstrada qualquer vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 421-A, §1o, do Código Civil.

O fundamento central da decisão foi justamente a inexistência de abusividade ou desproporção, o que naturalmente abrange e repele os argumentos relacionados ao alegado desequilíbrio contratual.

Assim, da leitura integral do aresto, incluindo o voto condutor, a ementa e a tese jurídica firmada, verifica-se de forma inequívoca que a controvérsia foi integralmente enfrentada.

Ademais, a Lei de Ritos não exige que o Julgador mencione ou transcreva cada cláusula contratual apontada pelas partes. Exige-se, sim, o enfrentamento dos pontos jurídicos essenciais, o que foi feito com rigor e consistência na decisão embargada.

Em outras palavras, o Julgador não está obrigado a rebater, isoladamente, cada argumento, mas sim a entregar prestação jurisdicional fundamentada e suficiente, conforme o fez este colegiado.

Pelo que se vê, a tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025